Tribunal: TJDFT
Processo: 0728809-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728809-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DJANIRA CANDIDA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DJANIRA CANDIDA DOS SANTOS SILVA, contra despacho proferido pela 22a Vara Cível de Brasília, nos autos de conhecimento n. 0729169-45.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu o seguinte despacho (ID origem 242507045): Foi exarada sentença, por este Juízo, extinguindo o feito, sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Em face de tal decisório, interpôs a parte requerente recurso de apelação (ID 242439695). Vieram os autos conclusos para eventual juízo de retratação. Da análise detida do édito guerreado, em cotejo com as razões do apelo, não vislumbro, contudo, qualquer situação fática que autorize a sua modificação. Ao cabo do exposto, mantenho incólume, nesta sede, a sentença de ID 240265608/241322543, pelos próprios e robustos fundamentos ali declinados e que passam a integrar a motivação do presente juízo regressivo. Cite-se a parte ré, para apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 331, §1o, do CPC. Nas razões recursais, a agravante defende que a APELAÇÃO deve seguir para a apreciação/julgamento do órgão colegiado, contudo, o r. Juízo optou por citar a parte RÉ, já antecipando o seu julgamento. Assim, requer seja declarado procedente o prosseguimento do RECURSO DE APELAÇÃO para fins de julgamento pelo respectivo órgão colegiado. Alternativamente, porém, no mesmo objetivo, que o juízo de 1o Grau exerça retratação, ou que o faça de ofício, de modo que se dê prosseguimento à demanda formulada na exordial, estabelecendo-se a triangulação processual e que a RÉ possa se defender, caso queira, do que requer o (a) Autor (a). Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A agravante aponta haver recorrido do pronunciamento de ID 242507045. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto” [1]. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois o ato recorrido não possui aptidão para ser impugnado através de recurso. O pronunciamento de ID 242507045 é desprovido de conteúdo decisório. Isso porque, naquela oportunidade, o Juízo não proferiu qualquer decisão sobre o mérito da demanda ou sobre questões processuais relevantes, limitando-se a consignar que não vislumbrava qualquer situação fática que autorizasse a modificação da sentença, além de determinar a citação da parte ré, ora agravada, para apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 331, §1o, do CPC. Trata-se, portanto, de mero despacho de impulso processual, sem caráter decisório, porquanto não resolveu nenhuma controvérsia jurídica ou incidiu sobre direito das partes, razão pela qual é insuscetível de impugnação autônoma. Quanto ao tema, este Tribunal tem adotado entendimento semelhante, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial de determinação de emeda para retificação do laudo apresentado e excluir valores prescritos. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante defende o cabimento do agravo de instrumento argumentando que a determinação de emenda possui conteúdo decisório e ainda ocasiona prejuízo aos agravantes, pois o que estaria sendo exigido seria apenas o valor indenizatório sem incluir quantia prescrita. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a emenda para excluir da cobrança valores declarados prescritos pela sentença exequenda é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 3.1. De outro lado, diversamente do que afirma os agravantes, a planilha apresentada informa o registro dos valores cuja cobrança estaria impedida pela prescrição. 3.2. Ademais, a recusa deliberada e persistente do exequente agravante em adequar a petição que apresenta defeitos e irregularidades capazes de atrapalhar o julgamento do feito, mesmo após determinação de emenda, justifica tanto o indeferimento da petição inicial (Art. 321 do CPC) como a extinção do feito por ausência de interesse processual. 4. Portanto, considerando que os agravantes pretendem rediscutir matéria já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, acrescido de que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1610384, 07179669420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATO IMPUGNADO. PRONUNCIAMENTO QUE ESTABELECE O PRAZO DE 15 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato judicial que estabelece o prazo de 15 dias para que a parte ré/agravada apresente resposta na ação de busca e apreensão, contado da juntada aos autos do mandado de citação, consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1429759, 07373706820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 02 junho. 2025.